Tribunal: STF
Processo: ARE 1410928
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CRIMINAL. ARTIGO 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO RÉU RICARDO PELO CRIME DE TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 386, VII, DO CPP. CONDENAÇÃO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, ART. 35 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE - ACUSADOS NÃO PREENCHERAM OS ELEMENTOS CONTUNDENTES DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMAMENTE NA REALIZAÇÃO DO NARCOTRÁFICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006 EM REFERÊNCIA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – PRÁTICA REITERADA DA CONDUTA CRIMINOSA IMPEDE APLICAÇÃO DOS REQUISITOS OS QUAIS SÃO CUMULATIVOS. REFORMA NO CONCURSO DE CRIME, PLEITO PELA APLICAÇÃO CUMULATIVA DO ART. 69 DO CP – CABIMENTO – NÃO OCORRÊNCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA POIS OS CRIMES SE DERAM DE FORMA REITERADA. DOSIMETRIA DA PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    APELAÇÃO DO RÉU CARLOS HENRIQUE DA SILVA. ALEGAÇÃO DE PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DOMICILIO – SEM RAZÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADO E AUTORIZAÇÃO DE MORADORA INVALIDAM A TESE. PEDIDO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA DE USUÁRIO, PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS E A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO COMPROVADO PELAS PROVAS DOS AUTOS E DEPOIMENTOS COLHIDAS SOB CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NA FASE DA DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU NÃO CONFESSOU A TRAFICÂNCIA, NÃO SENDO SUFICIENTE ADMITIR POSSE OU PROPRIEDADE PARA USO PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XI, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente